Tribunal: TJDFT
Processo: 0743411-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER DESEMPATADOR NEGATIVO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sabe-se que a Resolução Normativa no 424/2017, em seu art. 6o, dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimentos, de modo que seu art. 3o, inciso I, alerta não se admitir a realização de junta médica ou odontológica nos casos de urgência ou emergência.
2. Da análise dos autos de origem conclui-se que o relatório médico acostado aos autos não informa qualquer urgência capaz de provocar a exceção legalmente prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98 ou o impedimento de realização da Junta Médica.
3. Em uma análise de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como verificar de plano o direito material alegado pela agravante, conforme bem asseverou o d. juízo a quo.
4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.